Tribunal: TCU
Processo: 015.722/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou relatório de auditoria realizada nas obras de ampliação e reforço das subestações Quixadá e Fortaleza II, localizadas no Estado do Ceará, com o objetivo de verificar a conformidade da execução orçamentária, financeira e física dessas obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Rreexame interposto pela Empresa Tabocas Participações Empreendimentos S/A contra o Acórdão 1588/2020-TCU-Plenário , que cuidou de auditoria realizada nas obras de ampliação e reforço das subestações Quixadá e Fortaleza II, sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), e que dirigiu determinações à Estatal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Tabocas Participações Empreendimentos S/A, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e à Recorrente.